Tribunal: TCU
Processo: 036.342/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13261/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.342/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cynthia Mafra Fonseca de Lima (XXX.770.144-XX); Glauciene Ana Batista de Oliveira (XXX.384.944-XX); Joselma Oliveira Silva de Holanda (XXX.457.884-XX); Maria Elisangela Santos Lira (XXX.053.384-XX); Maria Lucicleide Silva Modesto (XXX.547.242-XX); Maria Zenaide Siqueira (XXX.948.494-XX); Roseane Bezerra de Oliveira (XXX.985.374-XX); Valeria Souza Pereira (XXX.759.323-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.